Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011360-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALAN BRUNO MOZER (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRUNO MOZER (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE MEDEIROS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 030.556.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois seria o responsável por um dos pontos de venda de entorpecentes, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011360-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
RAFAEL CARDOSO PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Afirma que ao decretar a prisão preventiva o juiz singular não individualizou as condutas, havendo apenas uma conversa entabulada entre o paciente e a pessoa de Natrislândio (suposto traficante), da qual não se pode extrair a conclusão de que “
se tratava de droga, e se caso fosse essa certamente seria para o consumo do paciente, pois este já declarou para seus familiares ser usuário de maconha e cocaína
”.

Argumenta que “
não há provas que demonstrem que o paciente está enraizado a qualquer organização criminosa, bem como não tem provas que este comercializa entorpecentes
”.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, ou subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar tendo em vista o estado clínico de saúde do paciente, pois possui ceratocone - CID H18.6 – doença que afeta a visão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, bem como requer o impetrante
que seja intimado da data e horário do julgamento do presente habeas corpus.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N. 44345488.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N.
44766453, esclarecendo que a
té o momento que prestou as informações
não foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
45188998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Rafael Cardoso Pinto
, apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, ou subsidiariamente,

a conversão em prisão domiciliar tendo em vista o estado clínico de saúde do paciente.

Extrai-se do sistema PJE, que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de crimes consoante artigo 69, do Código Penal, conforme fragmento da denúncia,
in verbis
:

(... ) No tocante ao denunciado Rafael Cardoso Pinto, em fls. 69/70v, fica demonstrado a sua posição como traficante local na organização criminosa, tendo em vista que no dia 23/10/2019, pergunta o valor da cocaína para Natrislânio, e ainda fala que vai receber o dinheiro de terceiros e repassar para Natrislânio, veja: “E eu tenho pa recebê lá dos piá lá e vou passa aí pó ceis recebê, igual nóis combinô lá pá certinho. lembra?! Se num pagasse podia passa pu ceis aí, intão vô passá aí !”.

Na mesma conversa, Natrislânio deixa claro ao denunciado Rafael que ele tem pagar as drogas que pegou e ainda o ameaça. Nesse mesmo sentido, no interrogatório do Jackson Pelegrine, usuário de entorpecente, fica nítido que Rafael faz parte da organização, sendo identificado como traficante que fazia os corres para a associação criminosa (fls. 547/550 do IP), e ainda, foi encontrado uma máquina do mercado pago na busca e apreensão realizada na sua residência (fl. 694 do IP). (...)”

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, na Comarca de Colniza/MT.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Em contrapartida, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, geralmente se mantém a capitulação atribuída pelo órgão acusador até a sentença de mérito, pois, como é cediço, o rito sumaríssimo do habeas corpus não admite a análise de temas –
a exemplo dos requisitos à configuração de tipos penais complexos
– que demandem dilação probatória.

A consequência disso é a manutenção de prisões preventivas por meses ou anos até a prolação de uma sentença de mérito, sem falar que, em muitas ocasiões, mesmo se houver condenação, o regime prisional geralmente é diverso do fechado.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:

“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por
Marcelo Wypychovossky
, vulgo “
Magrão
”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos
“(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)”
– fl. 3, vo.

Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que
“(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”
.

Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza
, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado,
prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “
Professor
” e comandavam as “
lojinhas
”
(pontos de comercialização de drogas).

Assim,
a partir dessa estrutura organizada
,
chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos
na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “
até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS
” – fl. 6, vo.”

A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Rafael Cardoso Pinto a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado
Rafael Cardoso Pinto
pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp, uma vez que se utilizando do numeral (66) 8101-2040 o representado é cobrado acerca do pagamento de suas lojinhas (pontos de tráfico de drogas), oportunidade em que ele presta conta de quanto devia de “chá” (maconha) e “coca” (cocaína) – fl. 97-100, confira:

“+55 66 8101-2040: (...) - Dexa eu fala pro cê, quando que você vai fazê
aquela coca lá
pra mim? Vai fechá nos quinhentos memo? Naquele nipe? Então pega na dívida então esse trem aí!

+55 66 8101-2040: - E eu
tenho pa recebê lá dos piá
lá (...)

NATRISLANIO: - (...) eu falei pro sinhor que eu não pegava essa Tv, intendeu, ficô do sinhor comparece aqui na segunda feira de tarde,
com rex
intendeu, num foi falado pro sinhor pegá i vendê a televisão e chega cedo aqui meu mano, hoje já é quarta fera intendeu, aí cê vem
fala pra mim que pega pelo valor da mercadoria
, o guri falo o seguinte diz que era pro cê passa os quinhentos reais ou intão e ucê falô que se pegasse o... é...
se fosse pra pega os quinhentos reais o sinhor falo que fechava suas lojinha, intão meu mano, você vai fecha tuas lojinha, e tu vai passa os quinhentos reais, e eu não vô pegá conta meu mano pra mim recebê não
, tendeu, aí é o seguinte, os guri falo esse negócio de pega essa conta aí intendeu, e eu não tenho nada a ver com essa conta, eu tenho meu mano
a obrigação de passar o rex
meu que
eu pega de vocêis pros guri lá em cima pros mano lá em cima
intendeu. E é o seguinte meu mano, a sua obrigação intendeu, é de passá, intendeu, o rex pra mim, tendeu no preço que foi passado meu mano, tendeu. (...)
se ucê pego a mercadoria você comparece com a mercadoria meu mano ou você comparece com... com o rex
(...). Aí é o seguinte, OS GURI VAI NA BOTA DO CÊIS AÍ EU VÔ SOLTA, EU VÔ SOLTÁ (...)

+55 66 8101-2040: (...) Eu devo só 900 pow

+55 66 8101-2040: 400 do chá

+55 66 8101-2040: 500 da coca

+55 66 8101-2040: Aí passei o telefone no valor de 400

+55 66 8101-2040: Eo relógio no valor de 100

+55 66 8101-2040: Agr que estou fazendo as conta qui pow

+55 66 8101-2040: Tenho que passar

400 NATRISLANIO: (...)
num fico um restante de uma mercadoria do sinhô pra trais
, de cem real pra trás, da primeira mercadoria?

+55 66 8101-2040: (...) Vdd mano

+55 66 8101-2040: Ficou msm me enganei aqui (...)”

Desse modo, pelo dialogo acima, nota-se que o representado aparente ser responsável por mais de uma “lojinha”, prestando conta a Natrislânio e ainda repassava produtos (telefone, relógio, roteador e etc) para abater em sua dívida.

Em relação ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “
periculum libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “
modus operandi
”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

d) Rafael Cardoso Pinto, responde ação penal pelo crime de ameaça, nos autos sob o código n. 88487, que tramita nesta comarca de Colniza;

(...)

Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...)
RAFAEL CARDOSO PINTO
”;”

Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, a conversa interceptada –
e transcrita no decreto cautelar
– é bem reveladora da sua vinculação com a pessoa de Natrislâncio (apontado como gerente regional da ORCRIM), sendo certo que é comum os membros de famosa facção criminosa atuante no Estado de Mato Grosso se referirem aos pontos de venda de drogas como “
lojinhas
”, inclusive com a cobrança de taxa mensal para o funcionamento.

Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.

A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois
seria o responsável por um dos pontos de venda de entorpecentes, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal
.

Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.

Por fim, em relação à prisão domiciliar, o juízo
a quo
, negou porque não há nos autos prova idônea de que o paciente esteja
“extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“ (...) A alegação de que a doença do investigado (Ceratocone - CID H18.6 – doença que afeta a visão) o coloca em situação de risco frente a propagação do coronavírus – COVID – 19, verifico que não foi apresentado qualquer laudo médico atestando que a doença o enquadra no grupo de risco previsto na Resolução n. 313, do Concelho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020, bem como inexiste nos autos prova idônea de que ele esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” , conforme determina a redação literal do art. 318, II, parágrafo único, do CPP.

Nesse contexto, o simples fato do investigado estar fazendo uso de medicamentos e se encontrar na fila de espera para transplante de córnea, não é argumento suficiente para a substituição da segregação cautelar neste momento processual, uma vez que sendo cumprido o mandado de prisão e estando ele preso ao tempo da convocação para a cirurgia, nada impede que ele reitere o pedido ou que novas determinações sejam tomadas para que a unidade prisional o transfira ou o acompanhe para a unidade em que será realizado o tratamento médico.

Sem prejuízo, nada impede que o investigado reitere o pedido de prisão domiciliar e apresente os documentos necessários para comprovar a guarda efetiva, em tese, exercida por ele ou, ainda, que apresente laudo médico que comprove sua situação de risco ou sua extrema debilidade física.”

A concessão da prisão domiciliar em razão de debilidade da saúde do preso depende da configuração dos requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Para isso, a Defesa deve comprovar,
simultaneamente, que (i) o encarcerado sofre de doença grave; e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontre.

Na hipótese, é fato incontroverso, consoante exames juntados, que o paciente foi diagnosticado com
Ceratocone
, doença degenerativa, c
ontudo, não há nos autos comprovação de que
o quadro atual
de saúde do paciente seja grave a ponto de justificar a concessão da excepcional prisão domiciliar, mormente em se considerando a data dos documentos que instruem o habeas corpus.

De todo modo, consoante explicado pelo juízo singular, em caso de situação crítica de saúde, o paciente deverá renovar suas pretensões perante a autoridade, desde que comprove a excepcionalidade da prisão domiciliar.

Portanto, diante de tal cenário, não vislumbro confrangimento ilegal passível de correção pela via do remédio heroico.

Soma-se, ainda,
a condição de foragido do paciente e reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que sua prisão preventiva fora decretada em 23/4/2020, e até a data das informações a prisão não tinha sido cumprida.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020